Tribunal: TJBA
Processo: 8133261-09.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL n.
8133261-09.2020.8.05.0001.EDCiv

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE: JOSE MARTINS DA COSTA NETO

Advogado(s)
:
JOSE MARTINS DA COSTA NETO

EMBARGADO: MARILIA GABRIELA FIGUEREDO ASSIS

Advogado(s)
:
JOSE MARIO DIAS SOARES JUNIOR, ANANDA CARLA PEREIRA MERCES

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. ACOLHIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a preclusão temporal da prova testemunhal e julgou procedente a demanda.

2. A parte embargante alega contradição e erro material quanto à cronologia da preclusão da prova testemunhal, omissão quanto ao ato processual que teria iniciado o prazo para apresentação do rol de testemunhas e omissão quanto à tese de cerceamento de defesa.

3. Sustenta, ainda, erro material na indicação das partes em trecho do voto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes omissão, contradição ou erro material no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC, e se tais vícios autorizam a modificação do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

6. Não se verifica contradição interna na decisão, sendo incabível a utilização dos aclaratórios para questionar a valoração das provas ou a interpretação jurídica adotada.

7. Não há omissão quanto ao alegado cerceamento de defesa, uma vez que a decisão enfrentou a matéria ao reconhecer a preclusão temporal da prova testemunhal.

8. Consta dos autos que as partes foram intimadas para apresentar rol de testemunhas no prazo de 15 dias, tendo o embargante apresentado o rol de forma intempestiva, o que justificou o indeferimento da prova.

9. A correção dos marcos temporais e a indicação dos atos processuais afastam eventual alegação de omissão ou contradição.

10. Verifica-se erro material na indicação da parte em trecho do voto, devendo ser corrigido sem alteração do resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, exclusivamente para correção de erro material, sem efeitos modificativos.

Tese:
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se a correção de inexatidões formais sem alteração do resultado do julgamento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8133261-09.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante JOSE MARTINS DA COSTA NETO e como apelada MARILIA GABRIELA FIGUEREDO ASSIS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .